Tribunal: TJMT
Processo: 1000790-75.2022.8.11.0078
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000790-75.2022.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia, Difamação, Injúria, Recebimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUANA NATACHA LERNER - CPF: 078.904.849-33 (APELANTE), FLAVIANE RAMALHO DE OLIVEIRA - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAQUELINE PASTERNACK COSTA - CPF: 049.669.581-99 (APELADO), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA SUMÁRIA PROLATADA APÓS INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DOS RITOS LEGAIS. NULIDADE. MÉRITO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Luana Natacha Lerner contra sentença que absolveu sumariamente Jaqueline Pasternack Costa dos crimes de calúnia, injúria e difamação (arts. 138, 139 e 140 do CP), com base no art. 397, inciso III, do CPP. A apelante alega nulidade da decisão por ser proferida após a fase de dilação probatória e, subsidiariamente, questiona os honorários advocatícios arbitrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a nulidade da sentença absolutória sumária por inobservância do momento processual adequado; e (ii) a validade da condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença absolutória sumária exige a observância estrita dos momentos processuais previstos nos arts. 396 e 397 do CPP, sendo cabível antes da instrução probatória. No caso, a absolvição foi decretada após a audiência de instrução, caracterizando julgamento antecipado do mérito, em afronta ao devido processo legal e aos ritos procedimentais.

4.

A nulidade da sentença é evidenciada pela superação do momento processual adequado para o reconhecimento da absolvição sumária, exigindo o retorno dos autos para regular prosseguimento do feito.

5.

O exame do mérito da representação, bem como a análise do pedido subsidiário relativo aos honorários advocatícios, restam prejudicados em virtude do reconhecimento da nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido, com a declaração de nulidade da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença absolutória sumária é inválida quando proferida após a fase de dilação probatória, em afronta ao rito processual previsto no CPP.

2.

O reconhecimento da nulidade prejudica a análise do mérito da representação e dos pedidos acessórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 396, 397 e 399.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, ApCrim 1501010-70.2019.8.26.0541, Rel. Luis Augusto de Sampaio Arruda, j. 07/05/2021; TJMG, ApCrim 1.0312.15.001643-3/001, Rel. Júlio Cezar Guttierrez, j. 10/04/2019; STJ, AgRg no HC 777.644/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 17/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que absolveu sumariamente a apelada
Jaqueline Pasternack Costa
dos delitos tipificados nos artigos 138, 139 e 140, todos do Código Penal, com fundamento no artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal.

Em suas razões,
a apelante pugna a nulidade da sentença, aduzindo que estava superada a fase procedimental apropriada para declarar a absolvição sumária da acusada.

Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para afastar a sua condenação em face do pagamento de honorários advocatícios, ou, alternativamente, a redução do valor.

Manifestou em contrarrazões, a querelada, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (Id. 179660860).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo acolhimento da preliminar, prejudicando a análise do mérito (Id. 237708676).

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, a defesa da querelante objetiva o reconhecimento da nulidade da sentença por ter sido declarada a absolvição sumária após superada a fase dos artigos 396 e 397, do Código de Processo Penal.

Pois bem.
A preliminar merece acolhimento.

Verifica-se nos autos que os elementos da queixa-crime e as hipóteses de absolvição sumária foram examinados após a apresentação de contestação.

Assim, recebida a inicial acusatória e designada audiência de instrução e julgamento, resta nítido que o processo se encontrava em fase probatória, cabendo ao magistrado instruir o feito, determinar a produção de diligências e colher alegações finais das partes, para, então, proferir sentença de mérito.

Ocorre que, o magistrado de origem, em audiência de instrução e julgamento, absolveu sumariamente a querelada por entender que “
o fato narrado evidentemente não constitui crime
” com fundamento no artigo 397, inciso III do Código de Processo Penal.

Dessa forma, foi superada a etapa procedimental de verificação das hipóteses autorizadoras de absolvição sumária. Logo, ainda que sob o argumento da atipicidade da conduta, por questão de obediência ao rito processual comum, a sentença absolutória sumária não se revela cabível.

Sobre a matéria, colaciono as seguintes jurisprudências,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 214, C/C O ART. 224, ‘
A’,
C/C ART. 71, DO CÓDIGO PENAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – NULIDADE DA SENTENÇA – IMPEDIMENTO DO JUIZ
A QUO
NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ora, transcorrido o momento processual da absolvição sumária, o rito processual penal é indispensável, não havendo, outrossim, julgamento antecipado da lide no processo penal
. Mesmo sendo razoável a apreciação antecipada dos fatos pelo MM. Juiz, no sentido de que a produção de prova não inovaria a sua convicção, a solução encontrada pelo magistrado não vem recepcionada na legislação penal e no Código de Processo Penal” (
TJSP, Apelação Criminal 1501010-70.2019.8.26.0541).
“A regra do art. 252, inciso III, do Código de Processo Penal não admite interpretação ampliativa, razão pela qual não há impedimento da Magistrada que atuou anteriormente no feito, porém, na mesma instância. No caso dos autos, a atuação da Magistrada na instrução e julgamento, posteriormente anulada pelo Tribunal de origem, não a torna suspeita ou impedida para prosseguir no julgamento do feito, com a renovação dos atos processuais na mesma instância”
(STJ, AgRg no HC n. 777.644/SP)
(N.U 0001472-68.2005.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)”

“PENAL E PROCESSO - CRIME DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL -ABSOLVIÇÃO - ART. 386, II, DO CPP - OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - FASE DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SUPERADA - INSTRUÇÃO CRIMINAL INICIADA E NÃO FINALIZADA - JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO - NULIDADE DA SENTENÇA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO. -
Superada a fase da absolvição sumária e designada a audiência de instrução e julgamento, incabível a absolvição do réu, com julgamento antecipado do mérito, antes do término da instrução criminal. Nulidade da sentença por ofensa ao devido processo legal.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0312.15.001643-3/001, Relator (a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/04/2019, publicação da sumula em 16/ 04/ 2019)”
(destaquei).

“APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – RECURSO MINISTERIAL PRETENDENDO O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – VIABILIDADE – DENÚNCIA RECEBIDA E FASE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL INICIADA – Demonstrada a materialidade do delito e havendo indícios de autoria, inviável a absolvição sumária.
Tendo a denúncia sido formalmente recebida e iniciada a fase de instrução processual, com designação de Audiência de Instrução, Debates e Julgamento, incabível a absolvição sumária, porquanto ultrapassada tal fase processual. Inteligência dos artigos 397 e 399 do Código de Processo Penal. Recurso provido, para cassar a absolvição sumária, determinando o retorno dos autos à origem, para o prosseguimento do feito.
(TJSP; Apelação Criminal 0023185-58.2016.8.26.0050; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 19ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/05/2021; Data de Registro: 07/05/2021)”
(destaquei)

Como bem explanado também pela Douta Procuradoria,

in
verbis:

“Desta feita, forçoso reconhecer que a sentença foi proferida em plena desconformidade com os ritos do procedimento comum dispostos no Código de Processo Penal, sendo prolatada antes mesmo da apresentação da defesa preliminar, não sendo sequer o caso de absolvição sumária. Em verdade, a sentença faz julgamento antecipado do mérito à margem dos procedimentos estabelecidos pela Lei adjetiva, encerrando patente aos ritos ordinários do Código Processual Penal. Em sendo assim, no presente caso, a prolação de sentença antecipada de mérito enseja o reconhecimento de sua nulidade por inobservância dos ritos do procedimento comum, nos termos do artigo 564, inciso VI, do Códex Processual.”

Com efeito, a absolvição sumária após a fase do artigo 399 do Código de Processo Penal e antes da prolação da sentença fica inviabilizada em razão da preclusão pro judicato, a qual somente não se opera em se tratando de questões de ordem pública, o que não é o caso em tela.

Assim, como não foi observado o
momento processual adequado para a decretação da absolvição sumária, qual seja, antes da dilação probatória e após o cumprimento do disposto no art. 396-A, não é razoável a manutenção da sentença.

Pelo exposto, em consonância ao parecer ministerial,
acolho a preliminar de nulidade
com o fim de anular a sentença e
declaro prejudicado o mérito,
determinando o retorno dos autos à origem, para o prosseguimento do feito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024